Tribunal: STF
Processo: HC 236851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração de habeas corpus formulado por Rafael Garcia Spirlandeli em favor de Douglas de Oliveira Guimarães contra decisão que denegou a ordem nos autos do HC 236.851/SP (eDOC 36). 



    Na nova petição (eDOC 37), a defesa alega que o Diretor da Penitenciária de Franca/SP, ao prestar as informações, não esclareceu se o estabelecimento prisional possui condições de prestar o tratamento médico adequado ao paciente.



    Insiste, ainda, que a “manutenção do Paciente no cárcere pode acarretar o agravamento da doença, sendo a prisão domiciliar uma forma de o Estado garantir a manutenção do tratamento oncológico que vinha sendo realizado no Paciente, conforme laudo médico anexado aos autos”.



    Pleiteia a reconsideração da decisão para que seja concedida a prisão domiciliar provisória, até o julgamento do mérito deste habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada:  



“Dessa forma, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar a real necessidade de cuidados específicos e, menos ainda, para demonstrar desacerto das decisões proferidas pelas instâncias inferiores.



Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal não é substituto dos magistrados próximos dos fatos, sobretudo na via do habeas corpus, que não se presta a produção ou revolvimento de provas.



Quanto a aplicação de prisão humanitária, o Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau.” (eDOC 36)  



    Denota-se que a argumentação exposta no pedido de reconsideração não foi capaz de infirmar o decidido por esta Relatoria, uma vez que, ao compulsar os autos, a compreensão é firme no sentido de que não há qualquer elemento que comprove a necessidade de tratamento de saúde que não possa ser realizado no ambiente prisional, já que qualquer dos laudos indicou a necessidade de realização de tratamento por quimioterapia ou radioterapia, mas tão somente a administração de medicamentos, consoante se observa no laudo mais recente emitido em 05/12/2023 (eDOC 5).



    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente